Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE DÍVIDA. TITULARIDADE DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Preliminar. Coisa julgada. Sentença terminativa. A sentença terminativa por ilegitimidade da parte só faz coisa julgada formal, de sorte que se mostra possível a propositura de nova ação com base nos mesmos elementos. A discussão acerca da relação de direito processual, decidida nos autos do processo de no 0705914-96.2014.8.07.0016, não se confunde com a de direito material, que pode ser novamente debatida quando surjam novas provas a respeito da titularidade das obrigações, tal como no caso em exame. Preliminar rejeitada.
3 – Responsabilidade civil. Dívida decorrente de contrato de prestação de serviço. Titularidade da obrigação. Cobrança devida. Danos morais. Não cabimento. O autor pleiteia a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais, decorrente de dívida de contrato de prestação de serviços que alega ter sido firmado em nome da empresa que representava e não em nome próprio. A nota fiscal de ID. 27311905, contudo, demonstra a titularidade da obrigação. Diferente do que alega o autor, o contrato, de fato, foi firmado em seu nome. A conversa de ID. 27311862 – págs. 44/59 também corrobora a contratação por parte do autor. Não há elementos que afastem essa presunção. Não há também demonstração do pagamento do valor do contrato. Logo, é devida a cobrança, pelo que não se acolhe o pedido inicial. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J